Tribunal: TJDFT
Processo: 0736585-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DO PERITO. IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA RECORRENTE. HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. CARÁTER EXCESSIVAMENTE ONEROSO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Sodalício consiste em deliberar a respeito do acerto da decisão interlocutória proferida pelo Juízo singular, que rejeitou a impugnação oferecida pela ora recorrente e homologou a proposta de honorários oferecida pelo perito judicial nos autos do incidente processual de origem.
2. Inicialmente é preciso destacar que, embora de modo sucinto, por meio da decisão interlocutória agravada o Juízo singular expôs, de modo claro, preciso e congruente, os motivos que levaram à rejeição da impugnação oferecida pela recorrente e, por conseguinte, à homologação da proposta de honorários oferecida, em quantia inferior à indicada pelo perito nomeado. 2.1. Além disso, percebe-se que a impugnação oferecida pela recorrente não foi instruída com elementos de prova que pudessem desmerecer ou invalidar a proposta oferecida pelo perito judicial, tendo a recorrente, instituição bancária nacional de notória capacidade financeira, afirmado singelamente o suposto caráter excessivamente oneroso do custeio dos honorários aludidos, alegação devidamente rejeitada pelo Juízo singular.
3. A despeito da insatisfação manifestada pela agravante, o montante referente aos honorários do perito arbitrado pelo Juízo singular encontra respaldo na proposta oferecida pelo experto, que contém, de modo preciso e suficiente, não apenas a qualificação profissional do perito nomeado e o objeto da perícia, mas também a metodologia que será utilizada, a estimativa do trabalho necessário e o cronograma de atividades.
4. Convém acrescentar que o ordenamento jurídico prevê instrumentos processuais, que podem ser utilizados pelas partes no momento oportuno, para acompanhar ou impugnar os trabalhos que serão efetuados pelo experto nomeado, como a indicação de assistentes técnicos, a formulação de quesitos, o acompanhamento das diligências, a solicitação de esclarecimentos ou o requerimento de nova perícia, caso as circunstâncias relevantes para o deslinde da controvérsia não estejam suficientemente esclarecidas, nos moldes das regras previstas nos artigos 464 a 480, todos do Código de Processo Civil.
5. Por essas razões não existem justificativas jurídicas para considerar inapropriado, ao menos no presente momento, o valor arbitrado pelo Juízo singular referente aos honorários do perito, não havendo também quaisquer indícios, nos autos do processo de origem, que possam sugerir a eventual parcialidade ou mesmo a incapacidade técnica do profissional nomeado.
6. Recurso conhecido e desprovido.